Tribunal: STF
Processo: ARE 1371448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    APELAÇÕES. MPM. DEFESA. ART. 206, § 2º, DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA. MORTE E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMADA. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. REDUÇÃO DO QUANTUM. DECORRÊNCIA. QUANTIDADE. DESFECHOS NOCIVOS. DIMINUIÇÃO PENA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS. DECISÕES UNÂNIMES. 



    Amolda-se à figura típica prevista no art. 206, § 2º, do CPM a conduta de instrutores que, ao descumprirem normas de segurança, extrapolaram o limite do bom senso ao permitir que diversos instruendos prosseguissem com o treinamento em túnel de gás completamente selado, mesmo após os primeiros sinais de eventual situação de risco à integridade física dos participantes, ocasionando a morte e a lesão corporal de dois militares.



    A causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 206 do CPM deve ser fixada em 1/6 (um sexto) quando o resultado danoso for consubstanciado em uma morte e uma lesão corporal, sendo o patamar aumentado conforme a quantidade e a gravidade dos eventos nocivos.



    Provimento parcial aos apelos defensivos e ministerial. Decisões unânimes.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa art. 142 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o acórdão do STM (evento 140 do processo da apelação) contrariou o art. 142 da Carta Magna de 1988 c/c art. 38, alínea “b”, do CPM, quando, a contrario sensu da sentença absolutória (evento 108 do processo originário), entendeu que os 04 (quatro) réus/militares não agiram sob a excludente de culpa por ordem direta de superior hierárquico que determinou a troca inesperada do gás lacrimogêneo por gás fumígeno, em afronta a NOFORESQ N. 03-30A, conforme assentamento fático das instâncias ordinárias.” (eDOC 10, p. 10). 



    Subsidiariamente, busca-se a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que houve o transcurso do lapso temporal de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório. Afirma, ainda, que a condenação de um dos réus não enseja a interrupção do prazo prescricional em relação aos corréus absolvidos pelo juízo de primeiro grau e condenados pelo Superior Tribunal Militar, por força do art. 125, §6º, CPM.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ausência de fundamentos idôneos na preliminar de repercussão geral e pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, verifico que o acórdão recorrido afastou a excludente de culpabilidade da inexibilidade de conduta diversa, por obediência de superior hierárquico, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 26-30):



    “In casu, todos os elementos integrantes do tipo culposo integram as condutas dos agentes, visto terem os réus desprezado os cuidados devidos, causando resultados diretamente relacionados com a ausência de zelo, consubstanciando sequelas objetivamente previsíveis e evitáveis. 



    (…)



    Cediço ser tênue a linha que separa o dolo eventual da culpa consciente, mas aqui, a diferenciação exsurge clara, porquanto o dever de cuidado foi dolosamente deixado de lado, a despeito de restar evidente a sua necessidade. Ora, todos os acusados agiram em desacordo com os procedimentos necessários para evitar o resultado danoso às vítimas. Inicialmente, não deram informações aos instruendos quanto ao procedimento de passagem do túnel de gás, destacando apenas que deveriam transpor o obstáculo sob a técnica do rastejo baixo. Ainda, taparam todas as extremidades do túnel com lona, para que o gás não se dissipasse. Ato contínuo, sob as ordens do Comando, não forneceram equipamento de proteção obrigatório para que os alunos ultrapassassem o obstáculo, ignorando as normas regulamentares da própria instrução, editadas pela Marinha do Brasil. 



    O arcabouço processual contém, portanto, provas contundentes para perpetrar ato criminoso de cunho culposo aos apelados e ao apelante, certo que estes não atuaram com vontade dirigida para o resultado morte e lesão corporal, no entanto, ele era previsível e evitável. 



    (…)



    Concernente à alegação da Defesa, quanto à absolvição dos réus sob o fundamento da inexigibilidade de conduta diversa, com fulcro no cumprimento de ordens hierarquicamente superiores, corroborada pela Sentença, não vislumbro, de igual modo, justeza. Decisum in litteris: 



    (...) "Dessa forma, tendo em vista que os acusados cumpriram a ordem de substituição do gás lacrimogêneo pelo fumígeno em estrita obediência à ordem de superior hierárquico, e que o 1º TEN BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, o 1º SGT JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º SGT FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS não possuíam conhecimento ou treinamento específico sobre a ação da granada fumígena, não tendo como prever o resultado lesivo, impõe-se a absolvição, pela excludente de culpabilidade prevista no art. 38, "b" do CPM." (...) (Grifo nosso.) 



    A inexigibilidade de conduta diversa caracteriza-se quando agem os autores de maneira típica e ilícita, embora não mereçam ser punidos, pois, naquelas circunstâncias fáticas, dentro do que revela a experiência humana, não lhes era exigível um comportamento conforme o ordenamento jurídico. Constitui causa de exclusão da culpabilidade por reduzir ou excluir a dirigibilidade normativa do agente, caracterizando-se quando, conforme afirma Welzel (apud SANTOS, 2005), circunstâncias externas impedem a livre determinação de vontade e o instinto de conservação e pressões psíquicas afetam a capacidade de agir conforme o direito. 



    (...)



    Deixar de punir com base na ausência de culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, no leading case, constitui uma mitigação da função punitiva estatal. Era mais do que esperado que os militares presentes à instrução como mentores ao exercício de campanha, deveriam conhecer as normas regulamentares para a fiscalização e comando a execução dos treinamentos. Conforme demonstrado, independente da espécie de gás que tivesse sido utilizada, a ausência do uso das máscaras de proteção teria sido, como de fato foi, o fator preponderante para o fatídico resultado. 



    Por consequência de tal exegese a respeito do tema, bem como o enquadramento ao caso concreto, conclui-se que o apelante e os apelados não agiram de acordo com as normas de conduta esperadas objetivamente. Para além, não agiram com a perícia apropriada, uma vez que não cumpriram com todo o procedimento de segurança, inclusive, fechando o túnel com lona e exigindo a passagem da vítima fatal, por mais de uma vez, conforme esclareceu o Asp Edilberto Carlos da Rocha Júnior, em seu depoimento na fase inquisitorial (fls. 586 a 589, doc. 13 do apenso): 



    (...) "que se lembra, que ainda no 1° Batalhão o Aspirante Caleb lhe disse que o fizeram passar duas vezes; na sexta-feira pela manhã quando fui para a enfermaria na Escola Naval, já que estava com muita tosse, ele me disse: "puxa vida, Rocha, me fizeram passar duas vezes. Isso era desnecessário. Foi sacanagem do Sargento Flavio"(...) (Grifo nosso.) 



    Os elementos probantes ora carreados apontaram, com firmeza, a responsabilidade penal dos sujeitos ativos.” (grifei)



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região afastou a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa e condenou o Recorrente pela prática do crime tipificado no art. 168- A do Código Penal. 2. A controvérsia relativa ao reconhecimento da aludida excludente de culpabilidade é eminentemente de ordem fática. 3. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 681652-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.05.2013, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1294738-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.03.2021, grifei).



    No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, observo que o Superior Tribunal Militar deixou de acolher o pleito ao argumento de que, “a despeito da condenação inicial ter sido imposta tão somente ao 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA, por tratar-se de concurso de pessoas, tal marco interrompe a prescrição quanto aos acusados absolvidos 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO DE MORAIS, como estipula o art. 125, § 6º, do CPM” (eDOC 9, p. 3).



    Esse entendimento, portanto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, cuja compreensão caminha no sentido de que “[o] fato de o corréu haver sido condenado pelo Juízo implica a interrupção da prescrição quanto ao absolvido caso condenado em segunda instância” (HC 71.605/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente